Tribunal: TJDFT
Processo: 0744004-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744004-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIRTES MAGDA FEITOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 2. O STJ, ao decidir o Tema n. 1085, destacou que, enquanto os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são irrevogáveis por força de lei, os empréstimos descontados diretamente em conta corrente conferem ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização concedida ao credor a qualquer tempo. Ou seja, ao contrário dos empréstimos consignados, que possuem limitação de percentual sobre a remuneração e são imutáveis quanto à autorização do desconto, os descontos em conta corrente podem ser suspensos, conferindo ao consumidor maior controle sobre sua conta. 3. É inviável a aplicação da Resolução n. 4.790/2020 do CMN aos contratos de empréstimos consignados. Assim, ausente a possibilidade de cancelamento do desconto realizado diretamente na folha de pagamento e, diante do não pagamento – por ausência de margem – é possível o desconto da parcela na conta corrente da consumidora, nos termos do contrato firmado entre as partes. 4. Mostra-se incabível a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595/64; 3o, §2o da Resolução do CMN no 3.695/2009; e 6o da Resolução do Banco Central do Brasil no 4.790/20, sustentando que a autorização para descontos em conta corrente, decorrente de contrato de empréstimo bancário, pode ser revogada pelo cliente. Na petição de ID 68366667, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIRO – OAB/DF 22.593. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, §2o da Resolução do CMN no 3.695/2009; e 6o da Resolução do Banco Central do Brasil no 4.790/20, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser “Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.628.976/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025). De igual modo, não comporta seguimento o recurso especial no tocante a invocada violação ao artigo 4o, inciso V, da Lei no 4.595/64, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP - Tema 1.085 -, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66372930): No caso, a apelante reconhece que possui dívida com o banco-réu, mas, no entanto, encontra-se com dificuldades financeiras, motivo pelo qual apresentou ao apelado requerimento administrativo para cancelar a autorização dos descontos de empréstimos em sua conta corrente, tendo entrado em contato com o banco, no dia 11/10/2023 pleiteando o referido cancelamento dos débitos, referente ao contrato de n. 19549324 (20210539997; 24073413; 2022535345; 24073413) (ID 58742399). Em resposta (ID 58742400), o banco negou o pedido, sob o fundamento de que o contrato em questão se refere a crédito consignado. Com efeito, a Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o prevê que “[é] assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. É de se ressaltar que, tanto a regulamentação do BACEN, quanto o julgamento proferido pelo STJ, referem-se aos descontos oriundos de contratos que preveem o desconto na conta corrente do consumidor. Extrai-se dos autos, todavia, que a apelante firmou contrato de empréstimo consignado (ID 58742397), que possui regramento distinto dos empréstimos descontados diretamente na conta corrente do consumidor. Os descontos dos empréstimos consignados são podem ser alterados, por força de legislação própria e é realizado mediante autorização do tomador. Ademais, em razão do desconto realizado diretamente na folha de pagamento, tal crédito possui taxas menores em comparação às demais modalidades de empréstimos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, destacou que, enquanto os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são irrevogáveis por força de lei, os descontados diretamente em conta-corrente conferem ao titular a possibilidade de revogar a autorização concedida ao credor a qualquer tempo. Ou seja, ao contrário dos empréstimos consignados, que possuem limitação de percentual sobre a remuneração e são imutáveis quanto à autorização conferida pelo correntista, os descontos em conta corrente podem ser suspensos, conferindo ao consumidor maior controle sobre sua conta. Desse modo, como dito, mostra-se inviável a aplicação da Resolução n. 4.790/2020 do CMN aos contratos de empréstimos consignados. Assim, ausente a possibilidade de cancelamento do desconto diretamente na folha de pagamento e, diante do não pagamento – por ausência de margem –, é possível o desconto da parcela, na conta corrente da consumidora, nos termos do contrato firmado entre as partes. Assim, estando o aresto vergastado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIRO – OAB/DF 22.593. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003